Tribunal: TJDFT
Processo: 0711206-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
<strong style="mso-bidi-font-weight:
normal">HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO. INCLUSÃO DE OUTROS INVESTIGADOS. DESNECESSIDADE DA MEDIDA. FISHING EXPEDITION. NÃO OCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ANÁLISE INAUGURAL PELO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Apesar de cabível a busca e apreensão, tal medida deve ser adotada de forma excepcional, principalmente quando os alvos da investigação não demonstrarem interesse em comprovar a legalidade de sua conduta.

2. Ainda que a busca e apreensão seja considerada desnecessária, não há se falar em Fishing Expedition, uma vez a necessidade de ampliação do rol de investigados não torna a medida demasiadamente ampla ou desarrazoada.

3. A competência para analisar matéria relativa ao inquérito policial é do Juízo da primeira instância, não podendo o Tribunal o fazer, de forma inaugural, sem que haja prévia manifestação da instância inferior, sob risco de supressão de instância.

4. Habeas Corpus parcialmente conhecido. Liminar revogada. Ordem denegada.